Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC.
2. A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é clara: dificulta a compreensão e interpretação do julgado.
3. A fundamentação e o dispositivo do acórdão são claros: a embargante, ao cancelar o plano de saúde sem prévia notificação da embargada, cometeu ato ilícito que violou seus direitos da personalidade, motivo pelo qual tem direito à indenização a título de danos morais.
4. A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
5. Recurso conhecido e rejeitado.